Tribunal: TJSP
Processo: 1500374-74.2023.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTOS QUALIFICADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO FORMAL. PROVA CORROBORADA. POSSE DE "RES FURTIVA". DOSIMETRIA DAS PENAS E PENAS-BASE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por furtos qualificados (art. 155,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTOS QUALIFICADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO FORMAL. PROVA CORROBORADA. POSSE DE "RES FURTIVA". DOSIMETRIA DAS PENAS E PENAS-BASE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por furtos qualificados (art. 155, §4o, incisos I, II e IV, c.c. art. 70 e art. 29, "caput", do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), em razão de subtrações praticadas mediante escalada, rompimento de obstáculo e divisão de tarefas, com vultoso prejuízo à vítima (aproximadamente R$ 450.000,00), além de pequena quantia em estabelecimento contíguo, com imposição de penas privativas de liberdade e penas de multa. As defesas sustentam, em síntese, nulidades processuais (invalidade de declarações e inépcia da denúncia), insuficiência probatória para condenação, ausência de vínculo associativo estável, pleitos absolutórios, reconhecimento de participação de menor importância, readequação das penas e penas-base, afastamento do concurso formal, aplicação da continuidade delitiva e revisão do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 5 questões em discussão: (i) definir se há nulidade do termo de declarações por alegada invalidade da assinatura; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (iii) determinar se há insuficiência probatória para a condenação; (iv) verificar a incidência de participação de menor importância e a adequação das penas e penas-base; e (v) definir se há concurso formal ou continuidade delitiva e a configuração da associação criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo grafotécnico atestou a autenticidade da assinatura. A ausência de rubricas constitui mera irregularidade formal, não invalidando o ato, amparado pela fé pública. A denúncia atendeu ao art. 41 do CPP, descrevendo, adequadamente, os fatos e permitindo o exercício da ampla defesa. O conjunto probatório revelou-se robusto e harmônico, formado por depoimentos coerentes das vítimas, prova pericial e elementos investigativos convergentes. Declarações extrajudiciais são válidas quando corroboradas por provas produzidas em juízo, inexistindo violação ao art. 155 do CPP. Dados de ERB, vínculos telefônicos e deslocamento de veículo confirmam a presença e atuação coordenada dos réus no local dos fatos. A posse recente de "res furtiva", sem explicação idônea, reforça a autoria delitiva e o vínculo com os crimes patrimoniais. A apreensão de instrumentos compatíveis com o "modus operandi" evidencia hipótese de execução planejada e especializada. A atuação dos réus foi essencial e integrada, afastando a tese de participação de menor importância. As qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo estão comprovados por laudo pericial. O concurso formal prevalece quando há violação a patrimônios distintos, ainda que em um mesmo contexto fático. A estabilidade, a divisão de tarefas e a reiteração delitiva habilitam a configuração da associação criminosa. As penas finais e as penas-base foram fixadas de forma fundamentada e proporcional, sem ilegalidades a corrigir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos defensivos desprovidos.
Tese de julgamento: A prova pericial grafotécnica prevalece para aferir autenticidade de assinaturas, não sendo afastada por alegações genéricas. A superveniência de sentença condenatória impede o reconhecimento de inépcia. A condenação pode se fundar em elementos inquisitoriais, desde que corroborados por provas judiciais. A posse da "res furtiva" sem justificativa idônea constitui forte elemento de autoria. A participação integrada e essencial afasta a minorante do art. 29, §1o, do CP. O concurso formal tem cabimento quando há lesão a patrimônios distintos, ainda que em um único contexto fático. A reiteração delitiva com divisão de tarefas caracteriza associação criminosa. A fixação das penas-base observou parâmetros concretos, devendo ser mantida no caso.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, "caput" e §1o, 70, 155, §4o, I, II e IV, e 288; CPP, arts. 41 e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.201.003/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11.03.2026; STJ, AgRg no AREsp no 2.488.259/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no HC no 1.000.896/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 19.08.2025.